Tribunal: TCU
Processo: 020.503/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6971/2020-TCU-Segunda Câmara VISTO, relacionado e discutido estes autos de Admissão, da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, encaminhados a este Tribunal para apreciação na forma da Instrução Normativa TCU 78/2018. Considerando que, em consulta realizada nos Sistemas deste Tribunal, os vínculos laborais referentes aos atos do presente processo já foram encerrados. Considerando que, se trata de situação que cessou os efeitos financeiros das admissões antes de sua apreciação por esta Corte, cabe a aplicação do art. 260, § 5o do Regimento Interno do TCU. Considerando o Parecer do Ministério Público junto ao TCU; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, diante das razões expostas pelo Relator, com fulcro nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os 1o, inciso VIII; 17, II; 62, III; 137, IV; 143, II e 260, do RI/TCU, em: a) considerar prejudicado, por perda de objeto, os presentes atos de pessoal cujos efeitos financeiros tenham cessado antes de sua apreciação; e b) informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 020.503/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andrielli Scardanzan Figura (XXX.587.009-XX); Cristina Candido Rita (XXX.123.549-XX); Eduardo Aragao Romero Sanches (XXX.152.139-XX); Joao Jorge de Oliveira Modesto Pereira da Silva (XXX.531.879-XX); Marina Kazumi Hoshino Ito (XXX.177.451-XX); Nelson Kendi Murakami (XXX.609.109-XX); Ricardo Cesar Metelski (XXX.352.139-XX); Rodrigo de Andrade Gomes (XXX.603.369-XX); Thalles Ribeiro de Mello (XXX.917.839-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.